Tribunal: TCU
Processo: 012.454/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de revisão de ofício do registro tácito declarado do registro tácito declarado por meio do Acórdão 7931/2021-TCU-Primeira Câmara , referente a ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal do Piauí; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal e nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. revisar de ofício o Acórdão 7931/2021-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a José Ivan Dias, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de sessenta dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos trinta dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018.